Tribunal: STF
Processo: Rcl 69516
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC (TEMA RG Nº 1.234). 
1. Caso de sentença proferida após o marco de 17/04/2023 (data da decisão na tutela provisória incidental concedida no Tema RG nº 1.234).
2. Na espécie, aplicáveis as determinações de (i) inclusão da União no polo passivo da demanda e (ii) remessa dos autos à Justiça Federal. 
3. Procedência, em parte. Pedido liminar prejudicado.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1009207-41.2023.8.26.0344, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação ordinária proposta pela parte beneficiária, Diego de Sousa Sebilhano, requerendo o medicamento Ustequinumabe, para tratamento de Doença de Crohn. Alega a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide. 
 
    3. Sustenta que, pelo fato de a União ser responsável pelo financiamento e pela compra centralizada do medicamento pleiteado, é indispensável a sua inclusão no polo passivo, consoante o disposto no  item 1 da medida cautelar deferida no RE nº 1.366.243/SC, ainda que  acarrete o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
 
    4. Requer a concessão de medida liminar para que se suspendam os efeitos da decisão reclamada que lhe impôs o fornecimento de medicamento, ante o perigo de prejuízo irreparável ao erário, a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal. Busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada confirmando os termos do pedido na medida liminar.
 
É o relatório.

Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    9. No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, que referendou a tutela provisória incidental, deferida pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em decisum assim ementado: 

 
“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5.Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6. Tutela provisória referendada.”
(RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos). 

    10. A decisão reclamada, por seu turno, proferida pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ficou assim ementada:

“APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Saúde. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Autor acometido de Doença de Crohn (CID K50). Pretensão ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe 90mg. Preliminares de coisa julgada e de necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda afastadas. Ações que não são idênticas. Atual demanda baseada em novos documentos, novos fatos e requerimentos administrativos, que demonstram a evolução do quadro clínico do apelado. Obrigação solidária entre os entes da federação. Tema 793 do STF e IAC 14/STJ. Tema 106 do STJ. Relatório médico que comprova a imprescindibilidade do uso do medicamento. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.” (e-doc. 5, p. 2)

    11. Na sequência, os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, ora reclamante, foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada pelo ente público, no tocante à tutela provisória incidental deferida no Tema RG n° 1.234. Cito, por oportuno, os seguintes trechos do referido acórdão:

”(...)
Assim, nos casos envolvendo medicamentos padronizados, cabe ao magistrado observar a repartição de competências do SUS para a composição do polo passivo da demanda. 
Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em 25.07.2023, após, portanto, a data fixada na decisão do STF (17.05.2023), de modo que se aplicam os critérios fixados pela Corte. 
O medicamento postulado foi incorporado ao SUS por meio da Portaria SECTICS/MS nº 1, de 22/01/2024, para o tratamento de pacientes com doença de Crohn ativa moderada a grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde1 , bem como também foi incluído na lista do RENAME no grupo de financiamento 1A2 .
Nesse contexto, a Portaria GM/MS 1.554, de 30 de julho de 2013, dispõe sobre as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme o art. 3º, I, a, os medicamentos inseridos no Grupo 1A são de “aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica”.
(...)
Assim, percebe-se que o fornecimento dos medicamentos incluídos no grupo 1A, dentre eles o ustequinumabe, incumbe às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Desse modo, ainda que aplicável a decisão liminar proferida pelo STF (Tema nº 1234) ao caso, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que proposta em face do ente público responsável pelo seu fornecimento.” (e-doc. 5, p. 14-16)

    12.  Constata-se que o caso presente se enquadra no subitem 5.1 c/c a primeira parte do subitem 5.3 da decisão, tendo em vista que a sentença de mérito foi proferida em 22/07/2023( e-doc. 2, p. 19) e, de acordo com a decisão referendada pelo Pleno desta Corte, nos processos sem sentença prolatada até 17/04/2023, que versem sobre medicamentos padronizados “a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta”.

    13. Com efeito, compulsando-se os autos, verifica-se que a aquisição do medicamento postulado pelo autor da demanda de origem (Ustequinumabe), incluído no rol de fármacos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Grupo 1A, é de responsabilidade do Ministério da Saúde, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal, apenas o seu armazenamento, dispensa e distribuição. Assim, em conformidade com a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no Tema RG n° 1.234, imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

    14. Neste mesmo sentido, cito decisão unânime, proferida pela Segunda Turma desta Corte, em caso análogo ao presente:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional 3. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade financeira do Ministério da Saúde. 4. Tutela provisória no tema 1.234 da repercussão geral. Item 5.1.: “nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”. 5. Inclusão da União no polo passivo. Remessa dos autos à Justiça Federal. 6. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl n° 63.248-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; grifos acrescidos)

    15. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, e determino: (i) a inclusão da União no polo passivo da demanda e (ii) a remessa dos autos à Justiça Federal, mantida a decisão concessiva de medicamento e/ou tratamento na origem, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.
 
Intimem-se.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator